Tribunal: STF
Processo: ARE 1239646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 24):
          “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. SINDICATO DOS MÚSICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RE Nº 795.467/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL. TAXA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. ARTIGO 53, DA LEI Nº 3.857/60. INEXIGIBILIDADE. 1 - Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação interposta pelo Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro em face da r. sentença, fls. 375/380, que confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido para conceder a segurança em favor da T4F Entretenimento S/A “(...) no sentido de dispensar a impetrante do recolhimento da taxa prevista no art. 53 da Lei 3.857/60 relativamente aos espetáculos contratados por ela com artistas estrangeiros. (...)”. 2 – Diferentemente do que alega a Ordem dos Músicos do Brasil, a Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, determina a intimação do órgão de representação em relação aos termos da petição inicial, inexistindo referida exigência no que se refere às demais fases processuais. Neste eito, tendo em vista a regular intimação do Presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, certificada às fls. 386, na data 05 de outubro de 2016, intempestiva a Apelação de fls. 541/567, protocolada em 14/07/2017. 3 - A Lei nº 3.857/60 que instituiu a Ordem dos Músicos do Brasil e dispôs sobre a regulamentação do exercício da profissão de músico, no artigo 53 condicionou o registro dos contratos celebrados com músicos estrangeiros no órgão do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ao pagamento da taxa de 10% pelo Contratante à Ordem dos Músicos do Brasil e ao sindicato local. 4 - O artigo 5º, IX e XIII, da Constituição Federal assegura a livre expressão da atividade intelectual e artística, bem como o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. 5 - O exercício da música como expressão artística, sendo de forma amadora ou profissional, não está sujeita à obrigatoriedade da inscrição preconizada na Lei nº 3.857/60. (RE Nº 795.467/SP, com Repercussão Geral). 6 - A exigência de inscrição junto ao conselho da Ordem dos Músicos do Brasil só será oponível aos profissionais músicos que desempenhem funções com exigência de capacitação técnica especifica abrangida pela correspondente diplomação em nível superior. 7 - Sendo desnecessária a inscrição dos músicos integrantes de grupos musicais, bandas ou não que se apresentem em shows no país, por extensão, também, inexigível o pagamento da taxa de 10% determinada no artigo 53, da Lei nº 3.857/60. 8 - Apelo da Ordem dos Músicos do Brasil não conhecido. Remessa Necessária e Apelação do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro desprovidos.” 
    Os embargos declaratórios interpostos pelos ora recorrentes foram desprovidos (eDOC 25, p. 9 e eDOC 32, p. 8).
    No recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 5º, incisos X e XIII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais busca-se demonstrar, em síntese, a constitucionalidade do art. 53 da Lei n° 3.857/60. Nesse sentido, assevera que “a taxa em questão não se direciona aos músicos estrangeiros, mas às ricas produtoras de eventos, circunstância que afasta, por completo, a maldosa insinuação veiculada pela Recorrida e acolhida pelo acórdão de que o art. 53 da Lei n° 3.857/60 inibiria a liberdade de expressão e de trabalho dos músicos estrangeiros.” (eDOC 26, p. 15)
    No recurso extraordinário interposto pela Ordem dos Músicos do Brasil, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, continuidade do serviço público e da reciprocidade, bem como aos arts. 97 e 149 da Constituição Federal, além de ofensa a normas infraconstitucionais. 
    Nas razões do recurso sustenta a recepção do art. 53 da Lei 3.857/60 pela Constituição Federal da República de 1988 e a legalidade e higidez da cobrança do tributo em questão.
    O Tribunal de origem inadmitiu ambos os recursos em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 43, p. 2 e 8).
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão aos recorrentes.
    Inicialmente, destaco que esta Corte, no julgamento da ADPF 183, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.19, por unanimidade, julgou procedente a arguição, para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988: (a) as expressões "seleção, a disciplina e (…) a fiscalização do exercício da profissão de músico", constante do art. 1º da Lei nº 3.857/1960; (b) os artigos 16; 17, §§ 2º e 3º; 18; 19; 28 a 40 e 49 da Lei nº 3.857/1960; (c) a expressão "habilitarão ao exercício da profissão de músico em todo o país", presente no art. 17 da Lei nº 3.857/1960; (d) a parte do art. 54, "b", da Lei nº 3.857/1960 que obriga os empregadores a manter anotação relativa à "inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil" em livro de registro próprio; e (e) a parte do art. 55 da Lei nº 3.857/1960 que trata da "competência privativa da Ordem dos Músicos do Brasil quanto ao exercício profissional".
    Confira-se com a ementa: 
    CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente.
    Especificamente no tocante ao art. 53 da Lei 3.857/60, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada na presente causa, e, na mesma oportunidade, reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 795467 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 24.06.14) 
    Assim, resta evidente que o acórdão ora impugnado está em consonância com a diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu quanto à matéria, no sentido da inexigibilidade do pagamento da taxa de 10% determinada no artigo 53 da Lei nº 3.857/60 em virtude da garantia da liberdade de expressão.
    No mais, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos e dos precedentes dos Tribunais Superiores sobre o tema.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, conheço dos agravos e nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente